Tribunal: TJES
Processo: 0019528-03.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019528-03.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AROLDO MARCOS PULZE

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
CARGOS VAGOS. RECURSO CONHECIMENTO E
DES
PROVIDO.

1-
Não se observa o cerceamento de defesa do apelante quando do indeferimento da oitiva de testemunhas e exibição de documentos relativos a juntada de cópias de outros depoimentos, uma vez que não seriam aptos a comprovar a matéria unicamente de direito delineada nos autos.

2- O
juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado (art. 131 do CPC/73 vigente à época dos fatos), poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento ou mesmo julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito.

3-
Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral,
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

4-
O Apelante sustenta que a preterição fica evidenciada pelo fato de que a Apelada teria mantido em seu quadro de funcionários cerca de 63 funcionários contratados através de empresas terceirizadas, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame.
A
Apelada confirma que possuía empregados terceirizados, contudo afirma que não teria obrigação em integrar o candidato devido à expressa previsão publicada no edital do certame, no sentido de proceder ao concurso para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Engenheiro de Equipamentos Pleno – Elétrica, além de preencher 1 (uma) vaga aberta, de modo que não reconhece a exigência de inclusão e habilitação do candidato para a atribuição do cargo como válida, visto que este não teria direito subjetivo à convocação, obedecendo às exigências do Edital.

5-
O Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações,
posto que não foi aprovado
dentro do número de vagas
previstos n
o edital,
inexistiu nomeação sem
observância da ordem de classificação,
bem como não houve prova do
surgi
mento de
novas vagas
em
novo concurso durante a validade do certame anterio
r.

6-
Não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita.

7-

N
ão
demonstra
da a existência
de cargo vago,
mas tão somente a
contratação de
terceirizados temporários na função em há candidatos aprovados em cadastro reserva
,
inexiste
ato ilegal.

8- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AROLDO MARCOS PULZE
contra a r. sentença (fls. 417/421v.) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação proposta em desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Em suas razões recursais (fls. 453/), alega, em síntese, que:
(i)
inscrito sob o número 00004025, logrou êxito na aprovação em concurso público realizado pela Petrobrás, lançado pelo Edital - Petrobras/PSP-RH01/2004, para o cargo de "ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS PLENO - ELETRICA" que objetivava a composição do seu quadro de pessoal, tendo alcançado a 19ª colocação no certame, conforme resultado homologado em 04/05/2004;
(ii)
embora existissem candidatos classificados em concurso válido, aguardando suas contratações, a Petrobras optou por manter as contratações temporárias por intermédio de empresas terceirizadas, para exercerem as mesmas funções que seriam exercidas pelo Autor aprovado no concurso;
(iii)
foi cerceado o direito de defesa do apelante quando do indeferimento da oitiva de testemunhas e a exibição de documentos em audiência;

(iv)
que o Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 837.311/PI, afirmou que haverá preterição se a administração contrata mão de obra precária nara exercer as funções do cargo para o qual há candidatos aprovados, mesmo que fora das vagas previstas no Edital;
(v)
que restou demonstrada de forma inequívoca que estão contratados ao menos 63 trabalhadores terceirizados que estão ocupando o cargo que deveria ser preenchido pelo recorrente no Polo do Espírito Santo, pois cumprem as mesmas atividades objeto do concurso público.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinada sua convocação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 478/489).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente, não se observa o cerceamento de defesa do apelante
quando do indeferimento da oitiva de testemunhas e exibição de documentos relativos a juntada de cópias de outros depoimentos, uma vez que não seriam aptos a comprovar a matéria unicamente de direito delineada nos autos. Ademais, em audiência, a douta magistrada de primeiro grau assim decidiu:

Tendo em vista que alguns depoimentos são de pess
o
as que entraram co
m
a mesma ação e que outros depoimentos são de pessoas que discute
m
a forma como a parte requerida admitiu ou não a terceirização, verifico que os interesses são os mesmos, raz
ã
o pela qual indefiro a juntada de c
ó
pia de outros dep
o
imentos.
[...] (destaquei).

Importante rememorar que o juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado (art. 131 do CPC/73 vigente à época dos fatos), poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento ou mesmo julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito.

Assim, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

Após compulsar detidamente os autos, não obstante as razões veiculadas pelo Apelante, observo que a temática envolvendo o direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público e a caracterização da preterição em razão da ausência de nomeação havendo terceirizados contratados, o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese, quando do julgamento do recurso representativo da controvérsia
T
ema 784
:

Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso em análise, o Apelante participou de concurso público realizado pela Apelada e foi aprovado na 19ª colocação para o cargo de "ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS PLENO – ELETRICA".

Cumpre ressaltar que o Edital - Petrobras/PSP-RH01/2004 previa tão somente cadastro de reserva, o que faz surgir para si, a princípio, tão somente a expectativa de direito de ser nomeado.

Assim, o reconhecimento do direito à nomeação perpassa pela análise da verificação da ocorrência de situação excepcional, a qual evidencia a preterição arbitrária e imotivada.

O Apelante sustenta que a preterição fica evidenciada pelo fato de que a Apelada teria mantido em seu quadro de funcionários cerca de 63 funcionários contratados através de empresas terceirizadas, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame, sendo algumas delas:

a) TELSAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA;

b) SBM CAPIXABA OPERAÇÕES MARÍTIMAS S.A;

c) CARIOCA CHRISTIAN NIELSEN ENGENHARIA S.A;

d) ALUSA ENGENHARIA LTDA;

e) PPB DO BRASIL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA;

f) MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A, dentre outras.

De fato, a Apelada confirma que possuía empregados terceirizados, contudo afirma que não teria obrigação em integrar o candidato devido à expressa previsão publicada no edital do certame, no sentido de proceder ao concurso para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Engenheiro de Equipamentos Pleno – Elétrica, além de preencher 1 (uma) vaga aberta, de modo que não reconhece a exigência de inclusão e habilitação do candidato para a atribuição do cargo como válida, visto que este não teria direito subjetivo à convocação, obedecendo às exigências do Edital.

Observo que o Edital – Petrobrás / PSP – RH – 1 01/2007 (fls. 26/33) previa, claramente,
a existência de apenas 1 (uma) vaga
para
o cargo de Engenheiro de Equipamentos Pleno – Elétrica
no Estado do Espírito Santo (fl. 28)
, sendo que os demais aprovados ficariam adstritos a formação de cadastro de reserva, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da Apelada.

Isso posto, conclui-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, posto que não foi aprovado dentro do número de vagas previstos no edital, inexistiu nomeação sem observância da ordem de classificação, bem como não houve prova do surgimento de novas vagas em novo concurso durante a validade do certame anterior.

Não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita, conforme orientação da jurisprudência desse egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA PETROBRAS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. DISCRICIONARIEDADE. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA PETROBRAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIZ MARCELO CARVALHO DE AZEVEDO PREJUDICADO. 1.
O Supremo Tribunal Federal no RE 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, Tema 784, firmou o entendimento de que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, não tem direito automático à nomeação.
2. Restou assentado no julgamento da Repercussão Geral o reconhecimento de que a Administração Pública detém discricionariedade para decidir pela nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, devendo se ater aos preceitos constitucionais e, podendo levar em conta a situação orçamentária do Ente Público. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da contratação de servidores em designação temporária, situação que pode ser utilizada por analogia ao caso aqui tratado, possui entendimento consolidado de que a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
(AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017) 4.
A contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviço possui características e finalidades muito diferentes da contratação de pessoal para ocupar vaga permanente no quadro da sociedade, pois os contratos firmados com as empresas terceirizadas têm, em regra, finalidade de atender demanda excepcional e temporária, que não justificariam o aumento do quadro fixo de empregados da empresa.
Neste particular, nada impede, para citar a função individualizada pelo apelante, que as atividades de Técnico de Manutenção Júnior - Mecânica, na grande estrutura da apelada, em alguns casos sejam realizadas por empregados contratados e, em outros, por empresas contratadas, tudo segundo o juízo de oportunidade e conveniência. 5. Contratos de prestação de serviços firmados pela apelada com empresas terceirizadas, não têm o condão de obrigar a imediata nomeação do apelante, por não comprovar a existência de vacância no cargo que pretende ocupar, fato que seria demonstrado caso houvesse demonstração de desistência, aposentadoria, demissão de efetivos etc. , o que não ocorre na hipótese. 6. Recurso da PETROBRAS conhecido e provido. Recurso de Luiz MARCELO Carvalho DE AZEVEDO prejudicado. (TJES; AC 0001793-33.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO PARA FINS DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CARGOS VAGOS DE FORMA PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes ainda não é decorrente da relação de trabalho, uma vez que o apelante participava de processo seletivo para ingresso na atividade laboral, razão pela qual a relação é regida pela legislação civil. Preliminar rejeitada. 2. O juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado (art. 131 do CPC/73), poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento ou mesmo julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. 3.
A simples alegação de efetivação de contratações precárias, sem que se comprove a vacância no cargo ao qual se almeja ocupar - em razão de desistências, exonerações de efetivos, atos de aposentadoria, dentre outros - dentro do prazo de validade do concurso, não possui o condão de delinear o direito subjetivo a nomeação.
4.
O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I) - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. " (RE 837311, Relator (a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 5. Se o apelante participou do concurso público norteado pelo edital PETROBRAS/PSP-RH-02/2008, que teve o condão de oferecer 07 (sete) vagas do cargo de técnico de manutenção Júnior instrumentação, destacando que foi classificado na 28ª posição, tendo ocorrido a nomeação de classificados até a 22ª colocação, na ausência de comprovação de hipótese excepcional - existência de cargos vagos e desenvolvimento de atividades destes cargos de maneira precária, que se perpetua no tempo -, dentro do prazo de validade do concurso, não se vislumbra direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. 6. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual Rejeitada e Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; Apl 0018796-56.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 05/09/2017; DJES 27/09/2017)

Dito isso, não demonstrada a existência de cargo vago, mas tão somente a contratação de terceirizados temporários na função em há candidatos aprovados em cadastro reserva, inexiste ato ilegal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme prevê o art. 85, §§ 8º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme prevê o art. 85, §§ 8º e 11º, do Código de Processo Civil.